Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Cuida-se de recurso de apelação em que o apelante pede a reforma da sentença para fixar a pena, da primeira fase, no mínimo legal, além de outros benefícios como a gratuidade de justiça e detração penal do tempo que ficou preso durante o trâmite do processo.
2. O crime de tráfico tem previsão de pena abstrata entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão. Levando-se em consideração duas circunstâncias negativas. Assim, nada mais justo que a pena-base seja estabelecida acima do mínimo legal e, utilizando-se como parâmetro a diferença entre a pena mínima e máxima. Quer dizer, há um intervalo de 10 (dez) anos entre as mínimas e máximas. Se duas circunstância foram valoradas negativamente, correta está a sentença que fixa a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.
3. O fato de o apelante estar passando por necessidade financeira, com dificuldade para sustentar sua família não justificam, em nenhuma hipótese, o cometimento do delito. Ao contrário, são situações que deveriam estimular o recorrente a procurar atividade lícita, desviando do caminho do crime.
4. O tipo previsto no art. 33, LAD, é de conteúdo variado ou plurinuclear, de modo que, quaisquer das condutas descritas no caput do art. 33 da referida lei, caracteriza o crime de tráfico de drogas.
5. A detração penal do tempo que ficou preso durante o trâmite do processo, somente deve ser examinado pelo juízo de conhecimento, se tiver o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Caso, é matéria afeta ao juízo das execuções.
6. Recurso desprovido